Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-70.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-70.2025.8.14.0077

APELANTE: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CAMILO RODRIGUES DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800150-70.2025.8.14.0077
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: JOÃO CAMILO RODRIGUES DE FRANÇA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPOSTA DE ACORDO. REDUÇÃO DO QUANTUM EM FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que, nos autos de Ação de Execução de Título Judicial (honorários advocatícios dativos), julgou procedente a execução ajuizada por advogado nomeado defensor dativo, reconhecendo a exigibilidade do crédito no valor de R$ 3.000,00 e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O ente público, além de formular proposta de acordo para pagamento de valor inferior, sustentou excesso no arbitramento e requereu a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível proposta de acordo para redução de honorários advocatícios já fixados por decisão judicial transitada em julgado, em fase de execução

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado nomeado para patrocinar causa de necessitado, na ausência de Defensoria Pública estruturada, o direito aos honorários fixados judicialmente e pagos pelo Estado.

4.

O art. 24 do Estatuto da OAB, em consonância com o art. 515, I, do CPC, confere à decisão que fixa honorários natureza de título executivo judicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

5.

A sentença que arbitra honorários em favor de defensor dativo, uma vez transitada em julgado, submete-se à autoridade da coisa julgada material, vedando-se a rediscussão do quantum na fase executiva.

6.

A tentativa de redução do valor arbitrado em sede de execução configura indevida reabertura do mérito da decisão exequenda e afronta à coisa julgada.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a modificação do valor fixado a título de honorários advocatícios em fase de cobrança ou embargos à execução, sob pena de ofensa à coisa julgada (AgInt nos EDcl no REsp 1.642.223/RS).

8.

Comprovada a nomeação judicial, o arbitramento da verba e a ausência de pagamento pelo Estado, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito e determinou a expedição de RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, nos termos dos arts. 22, § 1º, e 24 da Lei nº 8.906/1994 e do art. 515, I, do CPC.

2.

É vedada a redução ou rediscussão do valor dos honorários advocatícios na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada.

3.

A exigibilidade dos honorários do advogado dativo prescinde de procedimento administrativo ou de acordo posterior, bastando o arbitramento judicial definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 1º, e 24; CPC/2015, arts. 515, I, 523 e seguintes, 924, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.642.223/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.11.2017, DJe 17.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/02/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, nos autos da
Ação de Execução de Título Judicial (honorários advocatícios dativos)
, que julgou procedente a execução ajuizada por
JOÃO CAMILO RODRIGUES DE FRANÇA
, reconhecendo a exigibilidade do crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil .

Na origem, cuida-se de ação de execução de honorários advocatícios dativos proposta pelo recorrido, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 35.217, em face da Fazenda Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Sustentou o exequente que foi nomeado defensor dativo no processo nº 0800227-16.2024.8.14.0077, no qual apresentou resposta à acusação e participou de audiência de instrução e julgamento, tendo sido arbitrados honorários no importe de R$ 3.000,00, conforme decisão judicial que instruiu a inicial.

Aduziu que, diante da ausência de Defensoria Pública estruturada na comarca, sua nomeação se deu para assegurar a garantia constitucional de assistência jurídica integral aos hipossuficientes, sendo o Estado responsável pelo adimplemento da verba honorária fixada judicialmente. Requereu a procedência da execução, com a condenação do ente público ao pagamento do valor fixado, acrescido de atualização, mediante expedição de RPV.

Regularmente citado, o Estado do Pará deixou
transcorrer in albis
o prazo para impugnação, conforme certificado nos autos, sobrevindo sentença que, reconhecendo a validade e exigibilidade do título executivo judicial, julgou extinta a execução com resolução do mérito, determinando a expedição de RPV em favor do exequente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente preliminarmente, formulou proposta de acordo no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), requerendo a intimação do recorrido para manifestação e, em caso de aceitação, a homologação do ajuste com a consequente desistência do recurso.

No mérito recursal, sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso no valor fixado a título de honorários dativos, bem como a ausência de fundamentação adequada da sentença quanto aos critérios utilizados para o arbitramento da verba.

Argumenta que os honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios da equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015, exigindo motivação específica quanto ao quantum estabelecido.

Invoca, como fundamento central de sua insurgência, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.656.332/SC e do REsp 1.665.033/SC (Tema 984), segundo o qual as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelas Seccionais da OAB não possuem caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro referencial para o magistrado, que poderá arbitrar valor diverso, desde que o faça de forma motivada e proporcional ao labor efetivamente desempenhado.

Aduz que, no caso concreto, os atos praticados pelo recorrido como na apresentação de resposta à acusação e participação em audiência não revelariam complexidade apta a justificar o montante fixado, reputado excessivo e dissociado dos critérios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam reduzidos os honorários arbitrados, com a fixação de novo valor que reflita, segundo sustenta, a prudência e a economicidade na gestão dos recursos públicos.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conciliação ou redução de honorários advocatícios arbitrados em favor de defensor dativo, já em sede de execução.

O Estatuto da OAB – Lei nº 8.906/1994, aduz que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. (GRIFO).

(...)

Art. 24. A
decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários
e o contrato escrito que os estipular
são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Dessa conjugação normativa, extrai-se que o múnus público exercido pelo causídico não pode ser gratuito, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente estatal. Por se tratar de título executivo, a exigibilidade do crédito prescinde de prévio procedimento administrativo ou homologação ulterior, bastando a certidão de arbitramento expedida pelo juízo competente.

Ademais, o art. 24 da referida norma, em simetria com o art. 515, I, do CPC, confere à decisão judicial que arbitra tais honorários a natureza de título executivo judicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. De acordo com o art. 515, inciso I do CPC:

Art. 515.
São títulos executivos judiciais
, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia
, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; (GRIFO).

Na espécie, o juízo a quo fixou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais). Estando o feito em fase de execução e amparado por título transitado em julgado, revela-se incabível qualquer tentativa de conciliação compulsória ou redução do
quantum
arbitrado. A pretensão do ente apelante esbarra no óbice da coisa julgada material, sendo vedada a rediscussão do mérito em etapa executiva.

Neste estágio, o rito segue o disposto no art. 523 e seguintes do CPC. Em suma, restando comprovado que o advogado dativo atuou por nomeação judicial, que os honorários foram fixados e certificados pelo juízo competente e inexistindo qualquer prova de irregularidade no arbitramento ou de pagamento prévio pelo Estado, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito e determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O entendimento aqui esposado alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, que vedam a alteração da verba honorária em fase de execução:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM NO BOJO DA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC/73.

2. É vedada, na fase da cobrança ou em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba advocatícia, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1642223 RS 2016/0316672-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017). (GRIFO).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO . ART. 22, § 1º, ESTATUTO DA OAB. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART . 24, ESTATUTO DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou proposta de conciliação e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença movido por Renato Vinicios Silva de Sousa, visando ao recebimento de honorários advocatícios fixados em favor de advogado dativo. A sentença reconheceu a existência de título executivo judicial e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 6.050,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível a realização de proposta de conciliação para redução do valor de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, e; (ii) Estabelecer se é possível rediscutir o valor dos honorários fixados judicialmente em favor de advogado dativo após o trânsito em julgado da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos dos arts. 22, § 1º, e 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do art. 515, I, do CPC .

4. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios não pode ser reduzido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material, sendo vedada nova discussão sobre o mérito da condenação já transitada. 5. O reconhecimento judicial da obrigação do Estado ao pagamento dos honorários prescinde de novo procedimento administrativo ou de proposta conciliatória, bastando o arbitramento realizado pelo juízo competente e a nomeação judicial do profissional . 6. A expedição da RPV no valor fixado judicialmente concretiza o direito do advogado dativo à justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do Poder Público, assegurando, ainda, a efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime. Tese de julgamento: A . A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo constitui título executivo judicial e não pode ter seu valor reduzido na fase de cumprimento de sentença. B. É vedada a rediscussão de honorários fixados judicialmente após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. C . O arbitramento judicial de honorários ao advogado dativo prescinde de procedimento administrativo ou conciliação para sua exigibilidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003301620248140144 30565286, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece reparos a sentença singular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026